Tribunal: STF
Processo: Rcl 38205
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alessandra Gubiani Luz de Souza Nogueira e outros contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou trânsito a agravo em recurso extraordinário com base em precedente julgado por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral.
    Os reclamantes alegam, em síntese, usurpação da competência deste Tribunal.
    Aduzem o seguinte:
    “A cognição no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário tem limites claros, não sendo legítimo ao tribunal a quo exorbitá-la, sob pena de transposição de sua competência constitucional e usurpação daquela do Supremo Tribunal Federal, incumbido de ‘julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição’ (art. 102, III, CF). 
    Desse modo, merece destaque que as decisões atacadas que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário (monocrática da Vice-Presidência do STJ e colegiada da Corte Especial do STJ) não se limitaram a uma análise do cabimento recursal, mas adentraram em análise que somente poderia ser legitimamente realizada por esta Corte Constitucional. 
    Isso porque não foram reconhecidos, sequer aventados, óbices procedimentais ao prosseguimento regular do recurso. Porém, ainda assim, foi obstaculizada a subida do recurso para a devida análise deste STF. 
    Em exame preliminar, competia ao Juízo a quo analisar apenas os pressupostos específicos concernentes à possibilidade ou não de análise do recurso por este Supremo Tribunal Federal. Ao ir além, acabou por usurpar competência deste Tribunal Constitucional.
    […]
    Assim, sendo certo que a negativa de trânsito ao Recurso Extraordinário baseou-se não em questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim em aspecto relacionado ao próprio mérito recursal, cujo pronunciamento compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, deve esta Reclamação ser julgada procedente, cassando a decisão do egrégio STJ que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da lei e do que determina a Constituição” (págs. 3-4 da petição inicial). 
    Acrescentam, ainda, o seguinte:
    “No presente recurso, apontam-se como lesiva à Constituição Federal a seguinte violação: Art. 2º, Art. 5º, caput e XXXV, Artigo 102-III, ‘a’, todos da CRFB/1988 em face da interpretação extensiva errônea ao decidido na repercussão geral 485 do STF (Tema 485). 
    Dentre os temas que, no mais das vezes, são considerados ‘mérito administrativo’ e, portanto, não passíveis de controle judicial, inclui-se o conjunto de critérios de um certame para seleção de agentes públicos, sejam critérios temáticos a serem incluídos no edital, sejam de profundidade e dificuldade, a serem observados em um concurso público, espécie de conduta administrativa por excelência, vez que concretiza o princípio constitucional da impessoalidade administrativa. 
    Ocorre, contudo, que O CASO PRESENTE NÃO VERSA SOBRE MEROS CRITÉRIOS INCLUSOS EM UM CONCURSO PÚBLICO, MAS DE ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA MEDIDA EM QUE NÃO ANULOU A QUESTÃO 4 DO GRUPO IV DA PROVA DISCURSIVA DO XLVII CONCURSO PARA A CARREIRA DO MPRS, DESRESPEITANDO NORMAS EDITALÍCIAS AO EXIGIR DOS RECORRENTES, PARA A RESPOSTA CORRETA DESSA QUESTÃO, ASSUNTOS ESPECIALIZADOS QUE NÃO INTEGRAM O GRUPO IV DA PROVA DISCURSIVA.
    Mostra-se, pois, absolutamente factível o controle judicial de tal ilegalidade cometida pela Administração Pública, através da invalidação da questão 4 do Grupo IV da prova discursiva, por tratar de tema não inserido no conteúdo programático do Edital –, com a consequente majoração das notas atribuídas aos Recorrentes, determinando a sua classificação, eis que superaria a nota mínima determinada pelo edital. 
    Neste sentido, não se pode confundir o ‘mérito administrativo’ propriamente dito, com a discricionariedade administrativa, a qual consiste em simples modo de concreção do princípio da legalidade, sendo, pois, controlável naquilo que disser respeito à observância das regras e princípios inerentes à atividade administrativa” (págs. 4-5 da petição inicial; grifos no original).
    Requerem, ao final, em resumo:
    “[...]
    d) seja julgada PROCEDENTE esta Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da Lei e do que determina a Constituição;” (pág. 15 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Nos termos do art. 1.042 do novo CPC, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    Firmadas essas premissas, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 485/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante entendimento firmado pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.’ (Tema 485/STF).
    2. Agravo interno não provido” (pág. 239 do documento eletrônico 3).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte Superior, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (grifei).
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as respectivas ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator